Tribunal: TJMT
Processo: 0005427-33.2016.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005427-33.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILCE MENDES DA COSTA - CPF: 325.999.351-72 (APELADO), IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA - CPF: 080.703.236-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — PENSÃO POR MORTE — REAJUSTE — PARIDADE REMUNERATÓRIA AOS MILITARES DA ATIVA — APLICABILIDADE — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7o DA EMENDA CONSTITUICIONAL No 41, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003.

A paridade remuneratória entre ativos e inativos, embora cessada pela Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, resta assegurada aos beneficiários até a data de sua publicação.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 24282497) proferida em
ação ordinária de enquadramento nas classes de promoção cumulada com cobrança de diferenças de vencimentos
.

Assegura que “
o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar na presente ação no tocante aos recolhimentos ocorridos a partir de janeiro de 2015, pois possui personalidade diversa da MTPREV e não deve responder por eventuais ressarcimentos de valores recolhidos a partir de janeiro de 2015.
”.

Assevera que “
a paridade salarial com os servidores da ativa não merece ser reconhecida por ausência de guarida em nosso ordenamento constitucional.
”.

Afiança que para a atualização do débito deve incidir o “
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015.
”.

Contrarrazões (Id. 24282968).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 29867482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar a autora, mensalmente, a aposentadoria devida, no mesmo valor do subsídio dos servidores equivalentes da ativa, com o ressarcimento de todas as diferenças não pagas, com efeitos financeiros a partir de 2 de outubro de 2013.

Sobre a condenação retro mencionada, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1o-F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, cujo percentual será apurado em fase de liquidação.

Determino o reexame necessário desta decisão (Súmula 490 STJ). Decorrido o prazo sem recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal para o reexame necessário.

Transitada em julgado a decisão, ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais. [...] (Id. 24282497, fls. 2/3).

A preliminar de ilegitimidade passiva não se sustenta, porquanto das fichas financeiras (Id. 24280982, fls. 6/9) extrai-se que os seus vencimentos são pagos por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso, a afastar qualquer ilação acerca da não responsabilidade do apelante pelo pagamento, de forma que a preliminar não procede.

A apelada pretende o pagamento de diferenças remuneratórias resultantes da omissão do apelante em realizar a revisão do valor do benefício de pensão por morte deixada por seu ex-marido, servidor público do Estado de Mato Grosso, Terceiro Sargento do quadro da Polícia Militar, relativas ao período anterior à data da impetração, 2 de outubro de 2013, do mandado de segurança no 118941/2013, que tramitou na Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, no ponto de interesse, deferiu a segurança nos seguintes termos:

[...] Feita essa digressão, anoto que,
não obstante a Emenda Constitucional no 41/2003 tenha colocado fim à isonomia anteriormente existente, estabeleceu, cautelosa que era, um regime especial de transição, garantindo aos que já gozavam de aposentadoria ou de pensão à época da vigência da Emenda Constitucional no 41/2003 o direito à paridade constitucional com o servidor da ativa
.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GDASS. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO RECEBIDA NO VALOR EQUIVALENTE A 80 PONTOS, MESMO APÓS O ESTABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE
AD AETERNUM
DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE AFERIÇÃO DE ALEGAÇÃO HIPOTÉTICA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. O recurso extraordinário não pode ter por objeto eventual futura ofensa à Constituição Federal. Precedentes: AI no 794.817/ED, relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25.03.2011; AI no 794.347-AgR, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 03.08.2011; AI no 795.707-AgR-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe de 30.06.2011; RE no 631.295, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24.10.2011; ARE no 683.018, da Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11.06.2012.

2.
In casu
, o acórdão recorrido fundamentou: ‘No tocante ao preceito constitucional que assegura o direito à paridade adoto a fundamentação utilizada pela Juíza Federal Ana Beatriz Vieira da Luz Palumbo no acórdão proferido nos autos 200770590024902 em sessão de 14/11/2008: ‘Em relação ao direito à paridade entre os servidores públicos ativos e inativos, o art. 40, § 4o, da Constituição Federal, originariamente, estabelecia que: § 4o Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidas aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. Não obstante a alteração dada pela Emenda Constitucional no 20/1998, a norma prevista no § 4o, do art. 40, da Constituição, permaneceu existindo, consoante se verifica no § 8o, do artigo 40: § 8o Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.
Com o advento da Emenda Constitucional no 41/2003, de 31/12/2003, o § 8o do artigo 40 da Constituição Federal passou a garantir apenas o reajustamento dos benefícios com fins de preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Contudo, a referida alteração não significou em absoluto o fim da paridade entre ativos e inativos no serviço público, pois aos aposentados e pensionistas que já estivessem em fruição dos respectivos benefícios, ou que já tivessem direito adquirido a eles, na data da publicação da Emenda Constitucional no 41, foi resguardada aquela garantia.’
[...] (IUJEF 2005.70.50.014320-1 – Rel. Juíza Flavia da Silva Xavier – j. 13/02/2009). Assim, não merece provimento o recurso do autor.

3. Agravo Regimental ao qual se nega provimento [...]. (STF, Primeira Turma, RE 664292 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe 11/12/2012). [sem negrito no original]

Trata-se da regra estipulada no artigo 7o da referida Emenda Constitucional:

Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Sobre ela, este Tribunal já se pronunciou:

MANDADO DE SEGURANÇA - MILITAR APOSENTADO ATÉ 31-12-1978 - REAJUSTE DE SUBSÍDIO AOS MILITARES DA ATIVA -
PARIDADE REMUNERATÓRIA - APLICABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7o DA EC 41/03 - ORDEM CONCEDIDA
.

Foi mantida pela Emenda Constitucional no 41/03, publicada em 31 de dezembro de 2003, a paridade remuneratória para os servidores aposentados até a data da promulgação
[
rectius
, publicação]
do Diploma
[...]. (TJ/MT, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Mandado de Segurança 109125/2008, relator Desembargador Donato Fortunato Ojeda, julgamento em 7/4/2009). [sem negrito no original]

O próprio Estado de Mato Grosso não nega o direito da impetrante:

Considerando o artigo supra, nota-se que na data em que fora concedido o benefício de pensão à Requerente, qual seja 30 de outubro de 1996, se encontrava em vigor o princípio da paridade, posto que a data da fruição desta Emenda Constitucional iniciou-se no ano de 2003.

A paridade, no âmbito do regime próprio de previdência, é conceituada, pela maioria da doutrina, como critério de reajuste dos benefícios previdenciários, implicando na realização deste na mesma proporção e na mesma data em que se realizar a majoração da remuneração dos servidores ativos.

Do valor da Pensão.

Inicialmente informamos que não fora localizado nenhum processo solicitando isonomia salarial, em nome da pensionista ou do ex-servidor.

O valor referência da pensão está vinculado à tabela de valores, vigente até 31 de maio de 2007, é R$ 2.385,87 (dois mil trezentos e oitenta e cinco oitenta e sete reais), permanecendo inalterado até a presente data.

O valor atual da remuneração paga aos servidores da ativa é R$ 4.437,71 (quatro mil quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), conforme tabela de valores identificação funcional do ex-servidor e ato de transferência para reserva em anexo. (fls. 38).

Essas, as razões por que voto no sentido de
deferir a segurança, com efeitos financeiros a contar da impetração, 2 de outubro de 2013
. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 118941/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 2 de outubro de 2014
). [sem negrito no original]

É cediço que a apelada faz jus às diferenças remuneratórias que deixou de receber por conta da omissão do apelante em realizar a revisão do valor do benefício de pensão por morte.

Desse modo, em liquidação de sentença, devem ser calculadas as diferenças remuneratórias não pagas relativas ao período anterior à impetração do mandado de segurança, respeitada a prescrição quinquenal.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente,
relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Em reexame, no que se refere à atualização do débito, não se fixou o
termo inicial de incidência dos
índices de atualização, pelo que é necessário fazê-lo, sem que isto importe em
reformatio in pejus
.

[...] 1. A correção monetária, assim como os juros de mora, incide sobre o objeto da condenação judicial e não se prende a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido à Corte estadual. É matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em sede de reexame necessário, máxime quando a sentença afirma a sua incidência, mas não disciplina expressamente o termo inicial dessa obrigação acessória
.

2. A explicitação do momento em que a correção monetária deverá incidir no caso concreto feita em sede de reexame de ofício não caracteriza
reformatio in pejus
contra a Fazenda Pública estadual, tampouco ofende o princípio da inércia da jurisdição. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1291244/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de março de 2013).

A correção monetária incidirá desde quando cada parcela deveria ter sido paga.

[...]
A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas;
[...]. (STJ, Quinta Turma, REsp 1099943/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de março de 2012). [sem negrito no original]

No tocante aos juros moratórios
,
por se tratar de obrigação ilíquida, devem incidir da data da citação.

[...] O termo inicial dos juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública decorre da liquidez da obrigação, isto é, sendo líquida, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397,
caput
, do Código Civil de 2002,
e sendo ilíquida, o termo inicial será a data da citação quando a interpelação for judicial, a teor do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil de 2002, combinado com o artigo 219,
caput
, do CPC
, tal como ocorre no caso de condenação ao pagamento do adicional por tempo de serviço sobre a totalidade da remuneração, em que o valor somente será determinado após o trânsito em julgado da sentença judicial, em sede de liquidação. [...]. (Trecho do voto-vista da Ministra Laurita Vaz: STJ, Corte Especial, REsp 1205946/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2012). [sem negrito no original]

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pelo que, anoto que, na liquidação de sentença deve ser observado a existência de recurso.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso;

ii
) e
m reexame, retificar, em parte, a sentença para
s
uprir a omissão e fixar a incidência da correção monetária, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e dos juros moratórios desde a data da citação
; e

iii
) de ofício, determinar a
majoração dos honorários advocatícios, a ser considerado na liquidação de sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021